Tribunal: TJBA
Processo: 0504337-49.2017.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504337-49.2017.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: Luiz Souza dos Santos e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DEVULNERÁVEL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
RECURSO EM

SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA

DECISÃO

DE

REJEIÇÃO

DA

DENÚNCIA.

JUÍZO

DE

PISO QUE ENTENDEU AUSENTE A JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO

DE

AÇÃO

PENAL.
INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DOS FATOS. JUSTA CAUSA. DINÂMICA PORMENORIZADA DA OCORRÊNCIA.
QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE FORMA SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL PARA DEFLAGRAR AÇÃO PENAL.
FASE INSTRUTÓRIA. AFASTAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE
. 1. A teor do quanto expressamente prevê o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". Se a peça incoativa apresentada pelo Ministério Público atende a tais requisitos, contendo, ainda que sumariamente, a completa descrição das circunstâncias delitivas e o liame causal que justifica, em tese, a responsabilização do denunciado, não há que se cogitar sua inépcia. É cediço que, no Sistema Processual Penal do Estado Democrático de Direito, além de impor que a exordial acusatória descreva plausivelmente os fatos, esta tem que vir acompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem, de forma segura, estar-se diante de conduta que, em tese, constitua crime e, pelo menos, de indícios de autoria.
In casu,
é de insofismável contundência que a denúncia oferecida pelo Ministério Público está consubstanciada nas investigações operadas pela Autoridade Policial, a qual elaborou Inquérito, onde foram colhidos suficientes elementos a subsidiar o lastro probatório mínimo para a propositura da ação pena
l
.

PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDAE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DAS NORMAS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA DEBATIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA,
NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 709 DO STF, DETERMINANDO-SE O ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM COM O ESCOPO DE QUE ESTE ÚLTIMO DÊ
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

A

C Ó

R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 0504337-49.2017.8.05.0103
, tendo como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrido,
LUIZ SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR